Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA REGISTRADA ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO E RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/1969. TEMA 1.132 STJ. REPETITIVO. FORMALIDADE ATENDIDA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. FATO COMPROVADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. ADMISSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 382 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo tese firmada no julgamento repetitivo do Tema 1.132, para “a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. Mora devidamente comprovada.
2. A anuência com o pagamento extemporâneo de apenas uma parcela, sem que haja a quitação integral da mora, não implica em tolerância ou perdão com relação às parcelas vencidas e ainda não pagas, e não configura comportamento contraditório capaz de afastar a mora da devedora o credor que segue com a ação de busca e apreensão.
3. Contrato bancário celebrado com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano com expressa indicação da taxa a ser cobrada. Possibilidade legalmente admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade (Súmula 382 do c. STJ).
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.